Tribunal: TJSP
Processo: 2084875-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000723496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2084875-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MARCIO
RENATO FERNANDES ALCÂNTARA, é agravado ADETEC ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084875-68.2020.8.26.0000
2/6
VOTO No: 31651 – PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2084875-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCIO RENATO FERNANDES ALCÂNTARA
AGRAVADOS: ADETEC ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
COMARCA: FORO DE OSASCO
JUIZA: ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DEVOLUÇÃO DE
QUANTIAS
PAGAS
E REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Carta precatória. Assistência Judiciária. Dispensa do
recolhimento das custas processuais para fins de cumprimento
da carta precatória, eis que o agravante é beneficiário da
assistência
judiciária.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM. Juízo a
quo, acostada às fls. 09 que, nos autos da carta precatória distribuída por dependência a
ação anulatória de contrato de consórcio c/c devolução de quantias pagas e reparação
por danos morais, não deu sequência ao cumprimento da ordem do Juízo de origem e
deixou de dar andamento aos trâmites da carta precatória, sob o fundamento de que:
“(...) o requerente não é beneficiário da gratuidade judicial, de forma que a
apresentação de embargos declaratórios contra a decisão que mandou recolher a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084875-68.2020.8.26.0000
3/6
de distribuição da carta precatória e a diligência do oficial de justiça se demonstra
como medida a ser afastada. (...)”.
O agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos
para a concessão da assistência judiciária, eis que não possui condições de arcar com as
despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento. Aduz suficiência na declaração de
hipossuficiência para o deferimento da benesse requerida. Busca a reforma do decisum e
o provimento do recurso.
Recurso processado, deferido o efeito suspensivo, dispensadas as
informações (fls. 701/702). Sem apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Na data de 05 de agosto de 2011 o Juízo de origem indeferiu o
benefício da assistência judiciária pleiteado à época pelo agravante (fls. 207).
Irresignado, o recorrente manejou agravo de instrumento, autuado sob
o no 021799477.2011.8.26.0000, julgado na data de 02/11/2011 pelo ínclito
Desembargador Luiz Sabbato através de decisão monocrática, que deu provimento ao
recurso e concedeu a benesse almejada pelo autor, in verbis:
“ Pleito de assistência judiciária foi indeferido ao argumento de que
o interessado tem recursos suficientes "para fazer frente às custas
processuais" (f. 59). Cuida-se de assertiva verdadeira diante do que
se vê das declarações de renda do autor. Anoto, nada obstante, haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084875-68.2020.8.26.0000
4/6
prova de grave doença crônica de que se tornou vítima e que lhe
acarretou incapacidade total por "tempo indeterminado" (f. 84). Há
prova, ademais, de que se encontra desempregado desde 2009 (f. 54).
Consta, ainda, que a medicação utilizada, expressivamente
dispendiosa (f. 86), não tem eficácia curativa, mas apenas retarda "o
desenvolvimento das lesões ósteo-articulares" (f. 70). Nessa moldura
convenha-se que o desemprego, embora possa render precoce
aposentadoria, não compensa o que se ganha com atividade
remunerada; convenha-se, ainda, que os recursos amealhados
enquanto era saudável o interessado se esvairão com tratamento e
medicação; e convenha, finalmente, que eventual socorro do SUS
depende de intensa burocracia, mas, quando alcançado, ainda assim
não resolverá a difícil situação financeira do interessado, em especial
pelo engodo em que fundamentada a preambular. Delineia-se
evidente hipossuficiência no caso, estando, pois, cumprida a
exigência prevista pelo art. 5°, LXXIV da Constituição Federal, de
comprovação da necessidade. Daí a razão pela qual defiro a
gratuidade, com isso desconstituindo a interlocutória sem deslembrar
que a parte contrária poderá endereçar-se à turma julgadora, por
meio do recurso adequado, para buscar a reforma desta decisão. É
como dou provimento ao recurso”. (fls. 227, 234, 249)
O processo seguiu seus ulteriores termos sem que o agravante
dispendesse de qualquer valor para arcar com custas processuais, o que pode ser
constatado às fls. 456, quando deferida a realização de pesquisas, o Juízo de origem
ressaltou que o recorrente é beneficiário da gratuidade. Não há nenhuma decisão que
tenha revogado o benefício a ele concedido.
Diante desta conjuntura, expedida a carta precatória com a finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084875-68.2020.8.26.0000
5/6
de se proceder a citação da agravada, não há que se exigir do agravante o pagamento de
custas para fins de cumprimento da ordem judicial, uma vez que ele milita sob o pálio
da assistência judiciária.
Sendo assim, reformo a decisão atacada, para determinar que o Juízo
deprecado cumpra a ordem emanada pelo Juízo Deprecante, sem exigir do agravante o
recolhimento das custas pertinentes, nos termos acima expostos.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084875-68.2020.8.26.0000
6/6